Tribunal: TJBA
Processo: 8160426-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8160426-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDGAR REIS SANTANA JUNIOR Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO. EXIGÊNCIA FORMAL NÃO PREVISTA NO ART. 105 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DO MANDATO OU INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NO CASO CONCRETO. TEMA 1198/STJ PENDENTE DE JULGAMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO QUE OBSTACULIZA O ACESSO À JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), em razão do não atendimento à determinação de juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade, exigência fundamentada genericamente na pendência do Tema Repetitivo 1198/STJ. II. Questão em discussão: Verificar a legalidade da exigência de procuração com firma reconhecida como condição para o prosseguimento da ação, ante a ausência de previsão legal específica e de indícios concretos de irregularidade na representação ou de litigância predatória. III. Razões de decidir: 1. O art. 105 do Código de Processo Civil não impõe o reconhecimento de firma como requisito de validade da procuração ad judicia, bastando a assinatura da parte outorgante. 2. A exigência de formalidades não previstas em lei, sem a demonstração de fundada dúvida sobre a autenticidade do mandato ou a presença de elementos concretos que sugiram a ocorrência de litigância predatória, configura formalismo excessivo, que vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). 3. A pendência de julgamento do Tema 1198/STJ não autoriza a imposição generalizada de requisitos adicionais não previstos em lei, devendo o magistrado, caso vislumbre indícios de litigância abusiva, fundamentar concretamente sua decisão e as cautelas adotadas. 4. No caso concreto, a procuração inicialmente juntada (ID 71636793) aparenta regularidade, e o despacho saneador não indicou elementos específicos que justificassem a excepcionalidade da medida imposta. IV. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A exigência de reconhecimento de firma em instrumento de mandato ad judicia não encontra respaldo no art. 105 do CPC e configura formalismo excessivo, salvo fundada e concreta dúvida sobre a autenticidade da assinatura ou indícios robustos de litigância predatória, devidamente explicitados na decisão judicial. 2. A pendência de julgamento de tema repetitivo não autoriza, por si só, a imposição de requisitos processuais não previstos em lei de forma generalizada, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 105, 319 e 485, IV; Lei nº 8.906/1994, art. 5º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0847451-38.2020.8.12.0001, Rel. Juíza Sandra Regina Artioli, j. 29.01.2025; TJ-GO, Apelação Cível nº 5516933-12.2021.8.09.0011, Rel. Des. Maria Cristina Morgado, j. s.r.; TJ-SP, Apelação Cível nº 1084995-17.2023.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, j. 31.01.2024; TJ-PB, Apelação Cível nº 0802228-92.2024.8.15.0061, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 09.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8160426-60.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante, EDGAR REIS SANTANA JUNIOR, e como apelado, o BANCO CSF S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA